Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LESÕES CORPORAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo elementos suficientes a comprovar que o sentenciado agrediu outro interno, produzindo-lhe lesões corporais, correta a decisão que não reconheceu a prática da falta grave definida no art. 52, da LEP.
2. Agravo conhecido e não provido.